Tribunal: STJ
Processo: 2300867-17.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690488 - SP(2024/0253257-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R L M DE C
ADVOGADOS
: TAISA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS BERNARDES -
SP343625
FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - SP349796
ANDRESSA NATHALIA COSTA DE CARVALHO - SP360849
AGRAVADO
: M P C
ADVOGADO
: ANA LUISA JUNQUEIRA FRANCO AIRES - SP205423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO
RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO
CPC/2015.
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar
a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 1.022 do CPC.
2. No caso, o Tribunal
rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum
a quo
comentário, de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada
pela parte recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os
autos devem retornar à instância
, para que os embargos de declaração
a quo
oportunamente opostos sejam novamente apreciados, sanando os vícios
apontados.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/04/2026
13/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b3db6b53-7ad0-4099-8b24-c631d21914c9

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b3db6b53-7ad0-4099-8b24-c631d21914c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690488 - SP(2024/0253257-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R L M DE C
ADVOGADOS
: TAISA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS BERNARDES -
SP343625
FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - SP349796
ANDRESSA NATHALIA COSTA DE CARVALHO - SP360849
AGRAVADO
: M P C
ADVOGADO
: ANA LUISA JUNQUEIRA FRANCO AIRES - SP205423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO
RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO
CPC/2015.
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar
a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 1.022 do CPC.
2. No caso, o Tribunal
rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum
a quo
comentário, de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada
pela parte recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os
autos devem retornar à instância
, para que os embargos de declaração
a quo
oportunamente opostos sejam novamente apreciados, sanando os vícios
apontados.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R L M DE C contra decisão da Presidência
do STJ, que não conheceu do recurso especial, por intempestividade (fls. 367-368).
Nas razões recursais, a parte recorrente aponta a tempestividade do recurso e
colaciona o provimento CSM
do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
2.727/2023,
Paulo, que declarou como feriado local os dias 12 e 13 de fevereiro de 2023 (fl. 394).
A parte agravada não apresentou contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55574628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:17
Código de Controle do Documento: ba2732df-3fdc-4d61-b0fc-038d43bb9ee2

A decisão da Presidência - que não conheceu do recurso especial em razão da
intempestividade -
, haja vista a comprovação do feriado local. Por
deve ser reconsiderada
conseguinte, o recurso é tempestivo, nos termos da QO no AREsp 2.638.376/MG.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por R L M
DE C, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 291):
Ação rescisória. O ora autor pretende desconstituir acórdão que julgou
procedente ação rescisória anteriormente ajuizada pela ré com fundamento
na alegação de violação ao artigo 508 do CPC, considerando a eficácia
preclusiva da coisa julgada material, o que proibiria nova discussão. Não há
que se falar em violação à norma jurídica. Para que a ação rescisória
fundada em manifesta violação de norma jurídica prospere é necessária que
a interpretação dada pelo decisum rescindendo viole o dispositivo legal em
sua literalidade. A despeito do trânsito em julgado e da sua coisa julgada, o
ordenamento jurídico pátrio é expresso no sentido de que, ocorrendo umas
das hipóteses previstas no artigo 966, da Lei Adjetiva, como se observou na
Ação Rescisória ajuizada pela ora Requerida, a r. sentença poderá ser
anulada, como de fato o fora em razão do manifesto erro de fato verificável
do exame dos autos. Ação improcedente. Mantida a gratuidade concedida ao
autor.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, o agravante alega violação aos arts. 508, 966, § 1o, e 1.022
do Código de Processo Civil.
Sustenta que houve:
i) omissão no acórdão quanto ao exame específico da tese relativa ao erro de fato,
circunstância que permaneceu mesmo após os embargos de declaração, impedindo o adequado
prequestionamento e configurando vício por não suprir a omissão.
ii) ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada, porque a primeira ação rescisória
teria sido utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir a partilha do imóvel, tema já
decidido na sentença e não impugnado por recurso.
iii) indevida aplicação da figura do erro de fato na primeira ação rescisória, pois a
decisão rescindida não admite fato inexistente nem considera inexistente fato efetivamente
ocorrido; ao contrário, enfrenta a questão da aquisição com valores de doação e da
incomunicabilidade do bem, sendo inviável rescindir decisão sobre ponto controvertido e
apreciado.
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
Decido.
A pretensão recursal merece acolhimento.
O recorrente alega que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o
acórdão deixou de enfrentar a tese de rescisão por erro de fato. Em contrapartida, extraem-se do
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo os seguintes termos:

Documento eletrônico VDA55574628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:17
Código de Controle do Documento: ba2732df-3fdc-4d61-b0fc-038d43bb9ee2

"As partes foram casadas sob o regime da comunhão parcial de bens, vindo
os mesmos a divorciarem-se nos autos da Ação de Divórcio que tramitou
perante a 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santos, sob no
1018914-39.2015.8.26.0562.
Afirma que “durante o casamento, o autor comprou com provento próprio,
oriundo de doação em dinheiro por ele exclusivamente recebida (doação essa
sem finalidade, condição ou encargo) o imóvel localizado na Rua V. de A., X,
na cidade de
Na matrícula, a ré também figurou como
Santos/SP.
compradora, em decorrência de formalidade cartorária.
E, assim, nos autos da ação de divórcio, reconheceu-se a doação do
numerário somente a favor do ora autor e o imóvel sendo de sua
exclusividade sem a partilha do mesmo.
A ora requerida ajuizou Ação Rescisória em face daquela r. sentença, a qual
tramitou perante 7a Câmara de Direito Privado, sob o número 2222073-
21.2018.8.26.0000, com fundamento no
VIII, do CPC, erro de fato
art. 966,
verificável do exame dos autos, vindo a ser julgada procedente.
O autor alega violação ao artigo 508 do CPC, considerando a eficácia
preclusiva da coisa julgada material, o que proibiria nova discussão. Nos
termos da Súmula 514 do STF: “Admite-se ação rescisória contra sentença
transitada em julgado, ainda que contra ela não tenham se esgotados todos
os recursos.”
Não há que se falar em violação à norma jurídica. Para que a ação
rescisória fundada em manifesta violação de norma jurídica prospere é
necessária que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja aberrante
que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
Neste sentido, a despeito do trânsito em julgado e da sua coisa julgada, o
ordenamento jurídico pátrio é expresso no sentido de que, ocorrendo umas
das hipóteses previstas no artigo 966, da Lei Adjetiva, como se observou na
Ação Rescisória ajuizada pela ora Requerida, a r. sentença poderá ser
anulada, como de fato o fora em razão do manifesto erro de fato verificável
do exame dos autos.
Como bem destacado na contestação, a aventada violação de norma legal
deve ser expressa e manifesta, não cabendo, em sede de rescisória, a
necessidade de interpretação: 'É incabível ação rescisória por violação de lei
se, para apurar a pretensa violação, for indispensável reexaminar a matéria
probatória debatida nos autos' STJ-1a Seção, AR 3.731- AgRg, Min. Teori
Zavascki, j. 23.5.07, Dju 4.6.07. No mesmo sentido: JTJ
(AR
358/33
991.09.046025-2).
'A afronta deve ser direta contra a literalidade da norma jurídica e não
dedutível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, ou
mesmo integração analógica.' STJ-2a Seção, AR 720-EI, Min. Nancy
Andrighi, j. 9.10.02, DJU 17.2.03.
'Para que a ação rescisória fundada no
V, do CPC prospere, é
art. 485,
necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal
modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao
contrário, o acordão rescindendo ele uma dentre as interpretações cabíveis,
ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena
de recurso ordinário com prazo ordinário de dois anos.' RSTJ
No
93/416.
mesmo sentido: ESTJ
STJ-RT
RT
40/17,
733/154,
634/93.
No caso, inexiste a suposta manifesta violação de norma federal, sendo de
.”
rigor a improcedência da ação
(fls. 132-133) [g.n.]

Como se vê, o Tribunal de origem, não obstante provocado, deixou de examinar
questão essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja: "o v. acórdão ora impugnado, porém,
(fl. 313).
só apreciou o
do CPC, abstendo-se de analisar o §1o do
do CPC"
art. 508
art. 966
Documento eletrônico VDA55574628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:17
Código de Controle do Documento: ba2732df-3fdc-4d61-b0fc-038d43bb9ee2

De fato, compulsando os autos, verifica-se, inicialmente, no que tange à
admissibilidade do presente recurso por violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, que, no
ponto, houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem não analisou
a referida questão deduzida pela parte recorrente.
Não se pode olvidar que o conhecimento do recurso especial exige a manifestação do
Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se
manifestar sobre a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, infringência ao
do CPC, para que o Tribunal
art. 1.022
a
supra a omissão existente. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes:
quo

“PROCESSUAL
CIVIL.
OFENSA
AO

DO
CPC.

ART.
535
CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PONTO RELEVANTE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE, INCLUSIVE, NÃO PODE SER
ANALISADO POR ESTA CORTE SUPERIOR POR ENVOLVER O
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
1. Mesmo após provocação das partes interessadas, a instância ordinária
recusou-se a emitir juízo de valor sobre ponto importante e que, por dizer
respeito ao próprio iter processual, merecia manifestação suficiente para
viabilizar o próprio julgamento desta Corte Superior acerca da correção de
seu provimento.
2. O Tribunal a quo sustentou ser necessária a produção de provas a fim de
elucidar determinadas questões fáticas relativas à nulidade de ato
administrativo. Ocorre que a parte que moveu a ação por mais de uma vez
pleiteou o julgamento antecipado da lide, dispensando a fase probatória.
3. Sobre esse ponto levantado pela ora recorrente, cujo conhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça é impossível, em razão da imprescindibilidade
da análise do conjunto fático-probatório, não foi emitido qualquer
provimento judicial.
4. Trata-se, como se pode observar facilmente, de questão essencial para o
deslinde da controvérsia e que não foi apreciado pela instância ordinária,
caracterizando verdadeira ausência de prestação jurisdicional.
5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem
para que lá sejam analisados os argumentos lançados nos embargos de
declaração de fls.
”
1.038/1.045.
(
Relator o eminente Ministro
REsp 769.831/SP,
MAURO CAMPBELL
DJe 27.11.2009)
MARQUES

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DANOS MORAIS - DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE RESPONSABILIDADE
APURADA EM INQUÉRITO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ARTS. 75 e
159 DO CÓDIGO CIVIL - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO -
DIVERGÊNCIA
PRETORIANA
DESCONFIGURADA
-
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
I - O prequestionamento é pressuposto inerente aos recursos de natureza
excepcional. O termo "prequestionar", reflete, na realidade, a exigência de
que a questão federal tenha sido previamente abordada na instância revisora
de segundo grau, sendo inócuo o "prequestionamento" feito pela parte, em
sua petição inicial, e demais peças processuais, sem que nada tenha sido
decidido acerca da temática federal suscitada no apelo raro.
II - Se o tribunal recorrido permanece silente, mesmo após a manifestação
dos embargos declaratórios, é possível aventar, no recurso especial, a
alegativa de ofensa ao
II do CPC; ao invés de se apontar como
art. 535,
violados os dispositivos legais que não foram objeto do necessário
prequestionamento. Aplicação, na espécie, da súmula 211/STJ.
(...)
IV - Recurso especial não conhecido. “
Documento eletrônico VDA55574628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:17
Código de Controle do Documento: ba2732df-3fdc-4d61-b0fc-038d43bb9ee2

(
Relator o eminente Ministro
,
REsp 242.128/SP,
WALDEMAR ZVEITER
DJ 18.09.2000).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AOS
II, E 489, §
ART. 1.022,
1o, DO
OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
CPC/15.
ART. 1.025
DO VIGENTE ESTATUTO PROCESSUAL. APLICABILIDADE RESTRITA A
QUESTÕES DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO
A
ASPECTOS
ENVOLVENDO
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
RELEVANTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.
PRECEDENTES.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de
2015.
II - De acordo com o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro
material.
III - A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a
decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento. Considera-se omissa, ainda, a decisão que incorra em qualquer
uma das condutas descritas no
§ 1o, do
art. 489,
CPC/15.
IV - O vigente Estatuto Processual admite, no seu
o denominado
art. 1.025,
prequestionamento ficto, é dizer, aquele que se consuma com a mera
oposição de embargos de declaração, independentemente da efetiva
manifestação da instância ordinária sobre as teses expostas.
V - Se é correto que o novo Código de Processo Civil ampliou a possibilidade
de reconhecer o prequestionamento nas situações que indica, não menos
certo é que a exegese a ser dispensada ao seu
é aquela compatível
art. 1.025
com a missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, isto é,
a de uniformizar a interpretação das leis federais em grau recursal nas
causas efetivamente decididas pelos Tribunais da República (CR, art. 105,
III), não podendo, portanto, sofrer modificação por legislação
infraconstitucional. Disso decorre, por conseguinte, que o comando contido
no
do
está adstrito à questão exclusivamente de direito, é
art. 1.025
CPC/15
dizer, aquela que não imponha a esta Corte a análise ou reexame de
elementos fáticos-probatórios, providência que lhe permanece interditada,
em virtude do delineamento constitucional de sua competência. Precedentes.
VI - Extrai-se dos julgados deste Superior Tribunal sobre a matéria que o
reconhecimento de eventual violação ao
do
dependerá da
art. 1.022
CPC/15
presença concomitante das seguintes circunstâncias processuais: i) oposição
de embargos de declaração, na origem, pela parte interessada; ii) alegação
de ofensa a esse dispositivo, nas razões do recurso especial, de forma clara,
objetiva e fundamentada, acerca da mesma questão suscitada nos
aclaratórios; iii) publicação do acórdão dos embargos sob a vigência do
; e iv) os argumentos suscitados nos embargos declaratórios,
CPC/15
alegadamente não examinados pela instância a quo, deverão: iv.i) ser
capazes de, em tese, infirmar as conclusões do julgado; e iv.ii) versar questão
envolvendo matéria fático-probatória essencial ao deslinde da controvérsia.
VII - In casu, verifica-se a ausência de pronunciamento da Corte de origem a
respeito de matéria fática relevante.
VIII - Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à
origem, nos termos da fundamentação.”
(
Rel. Ministra
, Primeira
REsp 1670149/PE,
REGINA HELENA COSTA
Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
22/3/2018)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
Documento eletrônico VDA55574628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:17
Código de Controle do Documento: ba2732df-3fdc-4d61-b0fc-038d43bb9ee2

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou
sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade, nos termos do
I e
art. 535,
II, do
(art. 1022 do atual CPC).
CPC/1973
2. No caso em tela, verifica-se omissão do acórdão do Tribunal de origem
quanto ao ponto principal da ação de indenização por dano moral,
consistente na alegação de que houve retenção indevida da totalidade dos
salários do recorrente pela instituição financeira por longo período de
tempo, o que daria ensejo à reparação por dano moral.
3. Embargos de declaração acolhidos para, dando provimento ao recurso
especial por afronta ao
II, do
determinar o retorno dos
art. 535,
CPC/1.973,
autos ao Tribunal de origem, a fim de que se manifeste acerca dos pontos
omissos ventilados pelo recorrente .”
(EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 113.678/SP,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe
SALOMÃO
17/04/2018,
20/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1022
CPC/2015.
OMISSÃO. NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS.
NECESSIDADE.
1. Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a
CPC/2015,
oposição de Embargos Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia autoriza o retorno dos autos à
instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de
que os autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste
sobre a matéria articulada nos Embargos de Declaração, em face da
relevância da omissão apontada.
3. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à Corte de
origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração.”
(
Rel. Ministro
, Segunda Turma,
REsp 1642708/SC,
HERMAN BENJAMIN
julgado em
DJe
16/2/2017,
17/4/2017)

Frise-se, ainda, que a questão é relevante para o futuro deslinde da controvérsia no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois, caso a Corte estadual confirme a decisão outrora
expendida, delineando o enquadramento fático da questão, a envolver os reais contornos do caso
concreto, a matéria em epígrafe cingirá o mérito propriamente dito do recurso especial,
suscetível de apreciação, conforme consignado, por esta Corte Superior.
Por fim, frise-se que, em que pese, nos embargos de declaração, o fato de a Corte de
origem realizar a transcrição do art. 966, § 1o, do CPC, efetivamente não apreciou a questão com
a profundidade devida, limitando-se a apontar que a matéria foi tratada no acórdão da ação
rescisória, quando, em verdade, apenas foi apreciada a violação a norma jurídica.
Dessa forma, está caracterizada a ofensa ao artigo apontado como violado, em razão
da omissão da Corte de origem em examinar a questão suscitada pela parte recorrente, ficando
prejudicada a análise das demais teses expendidas no apelo nobre.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, com o
fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que, novamente, aprecie os
embargos de declaração opostos pela parte recorrente, como entender de direito, sanando o vício
alegado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:17
Código de Controle do Documento: ba2732df-3fdc-4d61-b0fc-038d43bb9ee2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.690.488 / SP
Número Registro: 2024/0253257-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10188797920158260562
10189143920158260562
20230001031555
20240000047346
20240000047348
23008671720228260000
2300867172022826000050000
2300867172022826000050001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R L M DE C
ADVOGADOS : TAISA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS BERNARDES - SP343625
FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - SP349796
ANDRESSA NATHALIA COSTA DE CARVALHO - SP360849
AGRAVADO
: M P C
ADVOGADO
: ANA LUISA JUNQUEIRA FRANCO AIRES - SP205423
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R L M DE C
ADVOGADOS : TAISA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS BERNARDES - SP343625
FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - SP349796
ANDRESSA NATHALIA COSTA DE CARVALHO - SP360849
AGRAVADO
: M P C
Documento eletrônico VDA55855310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:43
Código de Controle do Documento: da04f247-e99d-4d7e-941c-4fb37d3f867d

ADVOGADO
: ANA LUISA JUNQUEIRA FRANCO AIRES - SP205423
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:43
Código de Controle do Documento: da04f247-e99d-4d7e-941c-4fb37d3f867d